Tribunal: TJSP
Processo: 1015661-13.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Processual civil. Execução fiscal. Embargos do devedor. Extinção, por perda de objeto. Crédito tributário cancelado nos autos principais. Honorários advocatícios a cargo da exequente. Pertinência da condenação, se houve, como houve, contratação de advogado, que apresentou defesa. Vigência que se dá aos artigos 85, caput e §11 e 90 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.